Tribunal: TJES
Processo: 0013896-74.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013896-74.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELMA PEREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013896-74.2021.8.08.0035

APELANTE: JOELMA PEREIRA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. “
T
RÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06).
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A defesa alega crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, em razão de o sistema penitenciário dispor de equipamento
“body scan”,
que inviabilizaria o sucesso da empreitada criminosa. Contudo, o argumento não prospera, pois, como cediço, o crime de tráfico de drogas é de natureza mista alternativa, sendo que a apelante consumou o crime a partir do momento em que praticou a conduta de “trazer consigo”, sendo irrelevante, para a consumação, o fato de ter conseguido, ou não, entregar as drogas ao destinatário, no interior do estabelecimento prisional. Vale ressaltar que a simples existência de dispositivos eletrônicos de detecção não impede, de maneira absoluta, a possibilidade de êxito na inserção de drogas no interior do presídio.

2. Não procede o pleito absolutório baseado no argumento de necessidade econômico-financeira, que não é justificativa idônea para a prática de delitos de tamanha gravidade, como é o tráfico de drogas e todas as suas consequências sociais, ainda mais quando se observa a pretensão de inserir drogas no sistema prisional.

3. Prevalece o entendimento de que o crime de tráfico de drogas não comporta aplicação do Princípio da Insignificância, uma vez que tem natureza de perigo abstrato e traz consequências nefastas à Sociedade, sendo a origem de grande parte dos problemas sociais, fomentando delitos contra a pessoa e contra o patrimônio, além de estimular práticas que trazem danos à saúde e às famílias. Jurisprudência.

4. Não há como prosperar o pedido de concessão do “tráfico privilegiado”, pois a apelante é reincidente e, portanto, não preenche os requisitos cumulativos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

5. Mantida a pena de multa aplicada, pois, no caso vertente, foi observado o critério bifásico para aplicação da pena pecuniária, sendo que a quantidade de dias-multa guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e o valor de cada dia-multa já foi aplicado no mínimo legal, observando-se a condição econômica da ré (artigos 49 e 60, do Código Penal).

6. Não é possível conceder regime inicial diverso do
fechado
, tendo em vista a reincidência específica e a inexistência de tempo de prisão provisória a ser detraído (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

7
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013896-74.2021.8.08.0035

APELANTE: JOELMA PEREIRA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOELMA PEREIRA SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 6290804, pp. 203-206), por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 11 horas, na Penitenciária Estadual de Vila Velha – V, Bairro Xuri, em Vila Velha, a denunciada trazia consigo 26 (vinte e seis) buchas de maconha, 03 (três) papelotes de cocaína e 21 (vinte e uma) buchas de “fumo pacaia” (caseiro), que seriam entregues a seu companheiro, o interno Jeremias de Jesus Neves.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado por ter sido praticado nas dependências de estabelecimento prisional.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

No presente caso,
não se questiona
a materialidade, devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 21-25), pelo Auto de Apreensão (pp. 45), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 171-175), por meio do qual fora constatado o seguinte:

1) 03 (três) papelotes de cocaína/crack, com massa de 2,5 g (dois gramas e cinco decigramas);

2) 26 (vinte e seis) buchas de maconha, com peso de 45,4 g (quarenta e cinco gramas e quatro decigramas);

3) 21 buchas de fumo, com massa total de 52,0 g (cinquenta e dois gramas), detectada a presença de nicotina – não caracteriza droga, para fins legais.

Da mesma forma, a autoria está devidamente comprovada pelas provas orais colhidas nos autos, em especial as declarações dos policiais penais responsáveis pelo flagrante (pp. 11, 13 e 197), bem como a confissão da acusada, em seu interrogatório (mídia à p. 197).

Ao postular a
absolvição
, a defesa alega crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, em razão de o sistema penitenciário dispor de equipamento
“body scan”,
que inviabilizaria o sucesso da empreitada criminosa.

Contudo, o argumento
não prospera
, pois, como cediço, o crime de tráfico de drogas é de
natureza mista alternativa
, sendo que a apelante consumou o crime a partir do momento em que praticou a conduta de “trazer consigo”, sendo irrelevante, para a consumação, o fato de ter conseguido, ou não, entregar as drogas ao destinatário, no interior do estabelecimento prisional.

Vale ressaltar que a simples existência de dispositivos eletrônicos de detecção não impede, de maneira absoluta, a possibilidade de êxito na inserção de drogas no interior do presídio.

Da mesma forma,
não procede o pleito absolutório
baseado no argumento de necessidade econômico-financeira, que não é justificativa idônea para a prática de delitos de tamanha gravidade, como é o tráfico de drogas e todas as suas consequências sociais, ainda mais quando se observa a pretensão de inserir drogas no sistema prisional.

A propósito, prevalece o entendimento de que
o crime de tráfico de drogas não comporta aplicação do Princípio da Insignificância
, uma vez que tem natureza de perigo abstrato e traz consequências nefastas à Sociedade, sendo a origem de grande parte dos problemas sociais, fomentando delitos contra a pessoa e contra o patrimônio, além de estimular práticas que trazem danos à saúde e às famílias. É o que se extrai da jurisprudência:

“[...]. TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE.
O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente.
[...]. (HC 129489, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente"
(AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021) - (AgRg no HC n. 679.163/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 08/10/2021).2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 700.428/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)”

“APELAÇÕES CRIMINAIS. LEI DE DROGAS. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 3.
Prevalece a diretriz jurisprudencial no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade da droga apreendida. Precedente do STJ.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190132753, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)”

Passando à
dosimetria
, nada há que se reformar, tendo em vista que, na 1ª fase, a pena-base foi mantida no mínimo legal, e, na 2ª fase, promoveu-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (Tema Repetitivo nº 585/STJ), havendo somente a majoração de 1/6 (um sexto), na 3ª fase, em razão da prática do crime nas dependências de estabelecimento prisional.

Também não há como prosperar o pedido de concessão do
“tráfico privilegiado”,
pois a apelante é
reincidente
(Processo nº 0000295-14.2011.8.08.0047) e, portanto, não preenche os requisitos cumulativos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

M
antenho
a pena de multa aplicada, pois, no caso vertente, foi observado o
critério bifásico
para aplicação da pena pecuniária, sendo que a
quantidade de dias-multa
guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e o valor de cada dia-multa
já foi aplicado no mínimo legal
, observando-se a condição econômica da ré (artigos 49 e 60, do Código Penal).

Por fim, não é possível conceder regime inicial diverso do
fechado
, tendo em vista a reincidência específica e a inexistência de tempo de prisão provisória a ser detraído (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)